Tribunal: TJMT
Processo: 1019111-38.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019111-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO - CPF: 038.177.161-09 (ADVOGADO), CLEBSON JUNIO MAGALHAES - CPF: 928.962.781-68 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - REQUISITOS DECRETO-LEI Nº 911/69 - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NÃO CONSTATAÇÃO - "AR" - RETORNO POR MOTIVO DE "AUSENTE'' - MORA DO DEVEDOR NÃO COMPROVADA - CONDIÇÃO LEGAL DE PROCEDIBILIDADE - APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 485, IV, §3º, DO CPC.

Segundo posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas ações de busca e apreensão, resta comprovado a mora se a notificação se efetivou no endereço fornecido quando do contrato de alienação fiduciária, podendo, inclusive, a assinatura constante no aviso de recebimento ser de um terceiro (art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69).

Ausente a comprovação do recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor, visto que não foi recebida por motivo de "ausente", e sendo tal requisito condição de procedibilidade, deve ser extinto o feito, sem resolução do mérito ( art. 485, IV, §3º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por CLEBSON JUNIO MAGALHAES, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande – MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1018216-42.2019.8.11.0002 movida por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., deferiu a liminar.

Primeiramente, requer o agravante seja concedido os benefícios da gratuidade da justiça tendo em vista que o mesmo está exercendo função de promotor de vendas com salário fixado em R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais), conforme CTPS em anexo, razão pela qual não tem condição de arcar com as custas processuais sem que reflita em prejuízo ao seu próprio sustento e/ou de sua família.

Sustenta que a r. decisão recorrida deve ser reformada, por estar contrariando a legislação vigente, uma vez que, dos autos depreende-se a falta de um dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, tendo em vista a não comprovação da constituição da mora, através da entrega da notificação extrajudicial.

Argumenta que, o teor do ar juntado aos autos, a notificação extrajudicial retornou pelo motivo “AUSENTE”; sequer foi recebida por terceiro e, a Agravada não esgotou as tentativas de notificação extrajudicial; bem como, não houve protesto do título por edital.

Afirma que a ação de busca e apreensão está comprometido

por

nulidade

processual,

pois

a

agravada deixou

de

atender

requisito indispensável

para

sua

propositura,

qual seja, a constituição em mora do devedor, violando

assim

o disposto

no

artigo 2º

do

Decreto

Lei

911/69,

posicionamento já

pacificado

pelo

enunciado de Súmula n. 72 do E. STJ, de jurisprudência do E. TJMT.

Requer seja dado provimento ao presente Recurso de Agravo de Instrumento

para

que

seja

CASSADA em definitivo a r. decisão interlocutória agravada que determinou a apreensão do VEÍCULO MARCA

VOLKSWAGEM,

MODELO GOL

TRENDLINE

1.0,

ANO

15/15,

PLACA PVQ-4273 e/ou sua respectiva indenização por perdas e danos, se for o caso; ainda, seja aplicado o efeito translativo para extinguir os

autos

de

busca

e

apreensão

n°

1018216-42.2019.8.11.0002

que

tramita

perante

a

Vara Especializada

em

Direito

Bancário

da

comarca

de

Várzea

Grande/MT,

sem

resolução

de mérito, uma vez que é manifesta a falta dos pressupostos para proposição da ação; seja a Agravada condenada

a pagar honorários advocatícios no percentual de 20%, conforme art. 85, § 2º do CPC.

Liminar deferida. (id. 107030992)

Contrarrazões. (id. 109434981)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por CLEBSON JUNIO MAGALHAES, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande – MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1018216-42.2019.8.11.0002 movida por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., deferiu a liminar.

Pois bem.

Sabe-se que a pretensão é regida pelas disposições do Decreto-Lei n. 911/69, disciplinador específico das ações de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária, não se submetendo aos requisitos genéricos da plausibilidade do direito e perigo de dano irreparável exigidos para as tutelas emergenciais em geral.

O art. 3º, do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe como requisito para deferimento da liminar a comprovação da mora do devedor, estabelecendo:

Art. 3º: O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Assim, depreende-se que não basta o simples vencimento, sendo indispensável a notificação do devedor acerca do débito em aberto, requisito indispensável para o desenvolvimento válido e regular da ação.

Neste contexto, a teor das disposições do Decreto-Lei n. 911/69, com a nova redação dada pela Lei n. 13.043/14, a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, sendo nesse sentido o art. 2º, §2º:

Art. 2º: (...)

§2º: A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Ademais, o posicionamento dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se considerar comprovada a mora se a notificação, a que alude o §2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, se efetivou no endereço constante do contrato, fornecido como do domicílio do devedor, ainda que não recebido pelo próprio devedor.

A confirmação documental da mora, expressamente exigida pelo Decreto-Lei n. 911/69, tem o objetivo de assegurar a certeza de que a parte não venha a ser surpreendida com a rigorosa apreensão do bem alienado fiduciariamente, concedendo-lhe, ao mesmo tempo, a oportunidade de solver o débito extrajudicialmente, reduzindo os custos da operação, bem como evitando o acionamento inútil do Poder Judiciário.

Se o devedor não foi previamente notificado quanto às parcelas a que se referia a busca e apreensão, foi-lhe negada a oportunidade de solver o débito e, deste modo, evitar-se-á a retomada do bem.

Não obstante o envio da documentação, percebe-se que a correspondência da aludida notificação não foi entregue no endereço ao qual foi devolvida ao remetente, por motivo de "ausente".

Desta feita, ausente a comprovação da mora do devedor, a qual representa pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo específico de busca e apreensão - art. 3º do Decreto-Lei 911/69, torna-se impositiva a extinção do feito, sem resolução de mérito pelo efeito translativo do recurso, nos termos do art. 485, inciso IV, § 3º, do CPC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - DEVOLUÇÃO POR MOTIVO "AUSENTE" IRREGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - EXTINÇÃO DO PROCESSO. - Em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/69, constitui condição específica de procedibilidade a demonstração de prévia notificação extrajudicial do devedor, exigida a título de comprovação da mora. - Restando demonstrado que a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço do devedor pelo motivo "ausente", a ação de busca e apreensão deve ser extinta sem resolução de mérito. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.056811-9/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2021, publicação da súmula em 01/10/2021);

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRELIMINAR AFASTADA - "AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO" - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - DEVEDOR NÃO CONSTITUÍDO EM MORA - AR "AUSENTE" - EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. I - Nos termos do artigo 1.015, inciso I do Código de Processo Civil/2015, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre as tutelas provisórias. II - Em se tratando de alienação fiduciária em garantia, regulada pelo Decreto-Lei nº. 911 de 01/10/1969, com alterações pela Lei nº. 10.931/2004, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada, expedida por meio de Cartório de Títulos e Documentos, ou pelo protesto do título, a critério do credor, entregue e recebida no endereço do devedor. III - Não constituído o devedor em mora considerando que este requisito é pressuposto processual indispensável o ajuizamento da ação de busca e apreensão, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, conforme artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil/2015. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.092231-6/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/09/2021, publicação da súmula em 08/09/2021).

Ante o exposto, aplico efeito translativo ao recurso e JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, §3º, DO CPC.

Condeno a Agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, já incluídos o valor devido em grau recursal, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022